Tribunal: TJES
Processo: 5020323-30.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020323-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO QUEIROZ VIEIRA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020323-30.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória – 1° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: THIAGO QUEIROZ VIEIRA

RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA, alegando em síntese que possui cartão de crédito junto ao Recorrido, no entanto, teve o plástico furtado. Ocasião em fez boletim de ocorrência, bem como prestou comunicado ao banco. No entanto, observou que foram realizadas compras que desconhece. Nesse sentido, pugnou pela indenização por danos materiais e morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos: ACOLHO em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, DECLARO a inexistência da dívida objeto dos autos, e CONDENO o PAGSEGURO INTERNET LTDA a pagar a THIAGO QUEIROZ VIEIRA o valor de R$ R$365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais), por danos materiais, com correção monetária a partir de 19/04/2024 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes o pedido de dano moral. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte recorrida quanto ao lançamento de compras não reconhecidas em decorrência de furto de cartão de crédito do Recorrente, mesmo tendo o mesmo tomado as medidas pertinentes.

Nesse sentido, embora patente a falha na prestação de serviço da requerida, não foi possível detectar, no presente caso concreto, a incidência de danos morais efetivamente suportados pelo Recorrente.

É bem verdade que a comprovação dos danos morais encontra, em certos casos, dificuldades intransponíveis, motivo pelo qual a sua demonstração em Juízo vem sendo relativizada. Todavia, o contexto fático do caso vertente não recomenda a dispensa da comprovação dos abalos psíquicos sofridos pelo autor. Isto porque a situação narrada na inicial, por si só, não tem o severo condão de gerar danos extrapatrimoniais suscetíveis de reparação pecuniária.

Dessa sorte, no caso concreto essa relatora entende que estamos diante de aborrecimento do cotidiano, como bem ponderou a sentença de primeira instância:

Entretanto, ainda que qualquer lesão seja apreciada pelo Judiciário, fato é que os dissabores devem ser demonstrados para fins de configuração de dano moral. No caso concreto, ainda que alegado, não houve prova, pelo autor, de contato administrativo com a empresa visando diminuir o prejuízo ou cancelamento das compras, sem sucesso, ou ainda, previamente, a relação das vezes que afirma ter solicitado a suspensão do serviço de pagamento por contato físico do cartão de crédito. Por fim, não houve qualquer cobrança abusiva além do lançamento das dívidas em fatura das compras que a parte requerida acreditava serem legítimas, porque inclusive não destoam do consumo do autor, também em razão do baixo valor. Desse modo considero que não ocorreram danos morais a serem indenizados pela requerida.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao indeferimento dos pedidos autorais no que tange os danos morais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6).

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art.55 da Lei 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)